Tribunal: TJDFT
Processo: 0753161-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753161-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS AGRAVADO: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS e GERALDO THOMPSON VASCONCELOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão de ID 79471546 , proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, na ação de conhecimento n. 0724325-22.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao fundamento de que “embora tenha sido anexado instrumento de promessa de cessão de direitos nos autos, o qual, a princípio, não é válido por não ter sido celebrado por instrumento público e por não constar com a assinatura de um dos herdeiros, a posse não está demonstrada”. Narram os agravantes/autores que são filhos de Maria do Socorro de Vasconcelos, falecida, que era proprietária dos seguintes imóveis: - Gleba de n° 403-B do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, Ceilândia/DF, registrada sob a matrícula n° 102144; e - Gleba de n° 404.F, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão. Aduzem que referidos imóveis teriam sido herdados pelos agravantes/autores. Dizem que celebraram instrumento de promessa de cessão de direitos com o agravado/réu, o qual daria direito de imissão na posse a esse último somente após o pagamento da última parcela, de um parcelamento em três vezes, as quais não foram pagas. Asseveram ainda que, além disso, o instrumento não foi assinado por um dos herdeiros, o primeiro agravante/autor, o que também não conferiria validade ao contrato. Sustentam que o agravado conseguiu as chaves do imóvel com o corretor de imóveis, apenas para olhar o bem, e então tomou posse do local como se fosse dono. Registraram boletim de ocorrência por suposta ameaça perpetrada pelo agravado. Nas razões recursais, os agravantes/autores descrevem a cadeia dominial do imóvel, indicando, inclusive, reintegração da genitora dos postulantes em relação a tal imóvel, o que, em tese, infirmaria a alegação de inexistência de demonstração de sua posse. Aduzem ainda que o agravado não demonstra animus de possuir o bem, tanto pelo fato de não realizar quaisquer benfeitorias, plantações ou criações no imóvel rural, como em decorrência da permanência oscilante que alegam incidir na espécie. A despeito da posse ser exercida de forma não perene, aduzem que o agravado é “contumaz praticante de crimes envolvendo diversos tipos de fraudes” (p. 10), bem assim que pode haver “intenção deste demandado em lotear o imóvel para a comercialização de unidades” (p. 13). Requerem, assim, a concessão de liminar para que seja realizada imediata reintegração de posse do imóvel esbulhado, sustentando haver periculum in mora em razão da existência de possibilidade de alienação do bem pelo agravado. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 22366780). É o que basta para a análise do pedido de liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da medida liminar de reintegração de posse, a qual foi indeferida na origem, nos seguintes termos: “(...) A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, entendo que a demonstração do direito não está evidente nos autos a ponto de autorizar a concessão de uma tutela de urgência. Embora tenha sido anexado instrumento de promessa de cessão de direitos nos autos, o qual, a princípio, não é válido por não ter sido celebrado por instrumento público e por não constar com a assinatura de um dos herdeiros, a posse não está demonstrada. Não foi comprovado de forma contundente a posse exercida pela genitora dos autores sobre referido imóvel e, dessa forma, sua transmissão aos autores pelo princípio da saisine. Dessa forma, não é possível a concessão da tutela de urgência, razão pela qual, indefiro o pedido. (...)” É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. Nos termos do artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse requer a comprovação da posse do demandante, do esbulho praticado pelo demandado, da data do esbulho e da perda da posse. Pedindo vênia à douta defesa dos agravantes, e a par das judiciosas razões recursais, mas, in casu, não se infere de plano um Juízo de quase certeza necessário ao deferimento da liminar vindicada, sobretudo por ausência de comprovação inequívoca da posse por parte dos agravantes. A propósito, impende salientar que a documentação apresentada na origem e considerada para a tomada de decisão do d. Juízo a quo não seria suficiente para comprovar a posse por parte dos agravantes, portanto, em tese, acertada a r. decisão de negar a liminar. Ademais, havendo latente controvérsia sobre a posse, com indícios de possível negociação entre as partes e suposto inadimplemento contratual, mostra-se adequado aguardar a instrução processual e o contraditório. Desse modo, ao menos neste juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, concluo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, por AR, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator